Tribunal: TJDFT
Processo: 0706609-23.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. PROVA ORAL. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CIRCULAÇÃO DE TÍTULO (CHEQUE). ENDOSSO. SUSTAÇÃO DA CÁRTULA EM RAZÃO DA NÃO REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS. EXCEÇÕES PESSOAIS NÃO OPONÍVEIS A TERCEIROS DE BOA-FÉ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-la ao pagamento de R$ 52.800,00 (cinquenta e dois mil e oitocentos reais), representado pelo valor constante no cheque endossado ao recorrido, cheque no 475 (ID 52328484) e os demais consectários legais (juros e atualização). Consta nos autos que o recorrido recebeu o cheque no 475, por endosso, de terceiro, na data de 06/01/2022, no valor de R$ 49.000,00 (quarenta e nove mil reais), devolvida sem compensação (sustado - motivo 21 - CEF).
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 52328478) . Custas e preparo recolhidos (ID 52328480 e seguinte).
3. Em suas razões recursais, a recorrente alega, preliminarmente, a litispendência do caso com o processo 0709768-08.2022.8.07.0020 e conexão com o processo 0706612-75.2023.8.07.0020. No mérito, sustenta que o cheque é atrelado à concretização do negócio firmado entre as partes. Assim, diante do descumprimento contratual, o cheque torna-se inexequível. Defende que houve cerceamento de defesa, tendo em conta a ausência de análise do pedido de produção de prova testemunhal. Conclui pela aplicação equivocada dos princípios da abstração e da inoponibilidade, previstos nos arts. 13 e 25 da Lei do Cheque, ao caso concreto.
4. Em contrarrazões, o recorrido pondera que inexiste litispendência e conexão. Sustenta a ausência de cerceamento de defesa, pois o pedido de prova testemunhal não foi devidamente justificado e não há qualquer indício que justifique a produção de prova testemunhal. Conclui que a matéria discutida é exclusivamente de direito, atinente à circulação de cheque endossado e desvinculado do negócio de origem.
5. Para melhor compreensão do caso, faz-se necessário um resumo dos acontecimentos. Em 02/06/2022, a recorrente ajuizou ação ordinária (0709768-08.2022.8.07.0020) em face de terceiro e do recorrente, por meio do qual buscou (i) a rescisão do contrato celebrado entre ela e o terceiro, diante do seu parcial inadimplemento, e a restituição dos valores desembolsados para finalização do objeto do contrato com outro fornecedor e (ii) o cancelamento do protesto realizado pelo recorrido, uma vez que agiu de má-fé ao saber que os cheques, recebidos por endosso, estavam vinculados ao contrato celebrado. No referido processo, a recorrente requereu produção de prova testemunhal e o recorrido apresentou reconvenção, requerendo a execução dos cheques recebidos. Em sentença, o juízo (i) afirmou a desnecessidade de produção de prova oral; (ii) extinguiu a reconvenção, por inadequação da via eleita; (iii) condenou o terceiro à ressarcir os valores desembolsados para finalização do objeto do contrato; e (iv) indeferiu o pedido de cancelamento dos protestos, posto que os cheques circularam por meio de endosso e que o seu deferimento implicaria enriquecimento sem causa da recorrente, pois seria isenta de arcar com a quantia que eles representam e ainda seria indenizada pelo valor desembolsado. Interposta apelação, a 8o Turma Cível negou-lhe provimento em acórdão assim ementado: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PROVA ORAL. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CHEQUE. CIRCULAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Não há cerceamento de defesa diante do indeferimento da oitiva de testemunhas arroladas pela autora que pretendiam comprovar entendimento que lhe foi favorável na sentença. 2. O cheque conserva os seus atributos, tais como a autonomia, a abstração e a inoponibilidade das exceções pessoais ao terceiro de boa-fé. A circulação da cártula implica a sua desvinculação em relação ao negócio que a originou. Transmitido o cheque por endosso e não comprovada a má-fé do seu portador, este pode manter a posse do título. 3. Recurso conhecido e não provido.
6. Nota-se que na ação ordinária 0709768-08.2022.8.07.0020, o recorrido foi incluído no polo passivo da demanda por ser o endossatário e ter protestado os cheques recebidos. Ocorre que naqueles autos não houve qualquer comprovação de que o recorrido os tenha recebido em detrimento da recorrente, tanto que a 8a Turma Cível deste Tribunal reconheceu o direito do recorrido em manter a posse dos referidos títulos e demandar o cumprimento das obrigações previstas neles. Dessa forma, o recorrido ajuizou duas ações de cobranças tendo por objeto os cheques recebidos (cheques no 474 e 475).
7. Das preliminares. A recorrente aponta que haveria litispendência do presente caso com o processo 0709768-08.2022.8.07.0020 e conexão com o processo 0706612-75.2023.8.07.0020. Nos termos do art. 337, §§ 1o, 2o, 3 o, do Código de Processo Civil, a litispendência ocorre quando se reproduz ação anteriormente ajuizada. Já, nos termos do art. 55 do mesmo diploma, a conexão pressupõe a similitude do pedido e da causa de pedir. Em relação ao processo 0709768-08.2022.8.07.0020, como já foi relatado, a ação foi ajuizada para discutir o negócio jurídico estabelecido entre ela e terceiro. Além disso, a reconvenção apresentada pelo recorrido no bojo da mesma ação foi extinta, sem análise do mérito, por inadequação da via eleita. Dessa forma, inexiste litispendência. Quanto ao processo 0706612-75.2023.8.07.0020, tem-se que, apesar de serem as mesmas partes, a causa de pedir é distinta, consubstanciada em cheque com outra numeração (cheque no 474). Assim, ausente qualquer conexão entre os processos. Rejeito as preliminares.
8. Do mérito. Considerando que as questões levantadas no presente recurso são idênticos ao processo 0709768-08.2022.8.07.0020, adoto como razões de decidir os mesmos fundamentos. No caso, também inexiste cerceamento de defesa, tendo em conta que foram arroladas as mesmas testemunhas nos três processos (este, o 0709768-08.2022.8.07.0020 e o 0706612-75.2023.8.07.0020), com o objetivo de comprovar o mesmo fato, ou seja, de que o contrato firmado entre a recorrente e o terceiro foi parcialmente cumprido. Ocorre que com a circulação do título de crédito tem-se a desvinculação da relação originária, ante a aplicação dos princípios da abstração do título e da inoponibilidade das exceções pessoais de terceiros de boa-fé. Nesse sentido: (...) 3. O cheque, enquanto título de crédito, permite o endosso para que circule, mediante assinatura no verso, consoante os princípios da autonomia e cartularidade. Em se tratando de endosso em branco, o cheque passa a ser título ao portador, quando se presume a boa-fé do portador favorecido. 4. Nesse sentido, o cheque, um título de crédito não causal e autônomo, quando colocado no mercado mediante endosso, assume todos os requisitos cambiais, abstraindo-se da sua causa primária (relação jurídica que deu ensejo à sua emissão). Assim, a causa debendi só pode ser impugnada entre os partícipes do negócio originário, não podendo ser oposta ao portador, terceiro de boa-fé, quaisquer exceções pessoais, especialmente relacionadas à rescisão do contrato que deu origem ao título (artigo 25 da Lei n° 7.357/1985 - Lei do Cheque) (Acórdão 989752, 20150410092270ACJ, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 1a TURMA RECURSAL, publicado no DJE: 24/1/2017).
9. Face ao exposto, o conjunto probatório dos autos mostra-se insuficiente para infirmar o crédito consubstanciado no cheque objeto da presente demanda.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condenado o recorrente em custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.